Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702039-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS RECORRIDOS: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BESSA, ANTONIO DIOGENES BESSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS. INÍCIO DO FEITO EXECUTIVO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Ao sustentar em seu recurso a configuração de prescrição da pretensão executiva, a parte agravante limitou-se a rebater os termos do que foi decidido na decisão agravada na extensão dos argumentos invocados pelo juízo a quo, valendo-se, para tanto, das teses que entender serem aptas para tanto, o que, no entanto, não evidencia inovação recursal, mas sim, o exercício regular do direito de recorrer da parte agravante. 2. Como se não bastasse, não se deve olvidar que a prescrição é matéria de ordem pública e considerando o efeito translativo dos recursos, torna-se possível a sua apreciação nesta sede recursal na esteira dos argumentos levantados pela parte agravante, conforme precedente. 3. Tendo em vista que o valor devido à agravada foi homologado por decisão proferida em 10/04/2015, tem-se que, uma vez as partes não se insurgindo quanto ao valor apurado, este é o termo inicial da pretensão a ser executada, vale dizer, a exigibilidade do crédito, derivada do título judicial, surgindo assim a pretensão (art. 189 CC), subordinada à liquidez do valor perseguido revelada neste momento. 4. In casu, a agravada somente se insurgiu contra a forma de liquidação do valor homologado, e não quanto ao valor homologado, razão pela qual este valor tornou-se exigível desde logo, haja vista a ausência de recurso suspensivo quanto a essa discussão, sendo atribuição do exequente, ora parte agravada, a atuação prática na busca de seu direito antes que o mesmo seja atingido pela prescrição. 5. Por conseguinte, a prescrição quinquenal da pretensão executiva restou configurada na hipótese vertente, uma vez ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre a decisão homologatória dos cálculos (10/04/2015) e o efetivo início do cumprimento de sentença (29/07/2020). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, entendendo que quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo. Ressalta que, ainda que se adote o entendimento de que a liquidez do título se deu com o trânsito em julgado da r. decisão que homologou os cálculos, em 29/7/2015, com reinício da contagem da prescrição a partir de tal data, o quinquênio prescricional para a pretensão executória não foi ultrapassado pelo protocolo do cumprimento de sentença realizado exatamente em 29/7/2020. Além do mais, na hipótese de reinício do prazo prescricional em 29/7/2015, incide na espécie o artigo 3o da Lei 14.010/2020, que considerou os prazos prescricionais impedidos ou suspensos, conforme o caso, entre o período de 10/6/2020 a 30/10/2020. Portanto, o término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos findaria somente em 30/10/2020, prazo que também não foi ultrapassado pelo protocolo do cumprimento de sentença. Assim, pede seja afastada a prescrição da pretensão executiva, dando-se prosseguimento ao cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta ao artigo 202, parágrafo único, do CCB. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 28388003): (...) Observe-se que o julgado foi claro ao analisar a fluência do prazo prescricional na espécie, sobre o qual não se observou qualquer causa de suspensão ou interrupção, assim afirmando:“...tendo em vista que o valor devido à agravada foi homologado por decisão proferida em 10 de abril de 2015, tenho que, uma vez as partes não se insurgindo quanto ao valor apurado, tem-se aí o termo inicial da pretensão a ser executada, vale dizer, a exigibilidade do crédito, derivada do título judicial, surgindo assim a pretensão (art. 189 CC), subordinada à liquidez do valor perseguido revelada neste momento (...).Em face da ausência de insurgências da agravada quanto ao valor homologado, entendo que este valor tornou-se exigível desde logo, haja vista a ausência de recurso suspensivo quanto a essa discussão, sendo atribuição do exequente a atuação prática na busca de seu direito, antes que o mesmo seja atingido pela prescrição”. No tocante à alegada omissão de violação do art. 3° da Lei 14.010/20, melhor sorte não socorre à ora embargante. Como já afirmado, o valor devido pelos embargados foi homologado por decisão proferida aos 10 de abril de 2015, não sendo objeto de discussão ou insurgência pelas partes quanto ao valor apurado, observando-se aqui o termo inicial da pretensão a ser executada. Ora, a Lei 14.010/2020 somente entrou em vigor em 10 de junho de 2020, ou seja, após o advento da prescrição da pretensão executiva do embargante que se operou em abril de 2020. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028